Tribunal: CARF
Processo: 13855.905773/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.905773/2011-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.552 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDÚSTRIA DE CALÇADOS KARLITOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de origem com as seguintes
recomendações: (i) suspender o julgamento deste processo até que sejam proferidas decisões
definitivas
nos
processos
administrativos
de
números
13855.722017/2012-54
e
13855.721778/2012-99; (ii) avaliar os efeitos das decisões definitivas proferidas naqueles
processos em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) após, notificar o
contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restituir os autos ao CARF, para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Para apresentar os fatos de forma precisa, utilizo o relatório da decisão de
primeira instância:
A interessada apresentou em 13/07/2009 o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
22381.14549.130709.1.5.09-6421 requerendo o ressarcimento de crédito da Cofins não-
cumulativa, referente ao 1o Trimestre de 2007, no valor de R$ 49.742,03 (quarenta e
nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos), com fulcro no artigo 6o da
Lei n° 10.833/2003 e artigo 27, I da Instrução Normativa RFB 900/2008.
Conforme Despacho de Revisão de fls. 07/09, foi realizado procedimento fiscal junto à
interessada, na qual restou constatado que esta utilizou as empresas Barba Indústria &
Comércio Ltda – ME (Barpa) e Amjore Corte e Pesponto de calçados Ltda (Amjore),
ambas optantes do Simples (até 06/2007) e Simples Nacional (a partir de 07/2007),
como interpostas pessoas jurídicas, com a finalidade de contratar empregados com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.905773/2011-36
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.905773/2011-36

redução de encargos previdenciários decorrentes da opção pelos regimes tributários
simplificados.
Analisado o contexto fático, a fiscalização entendeu que os empregados formalmente
contratados pelas empresas Barpa e Amjore são, para fins de atribuição da
responsabilidade tributária, empregados da interessada.
Este fato refletiu na apuração da Cofins, pois, a interessada descontou do tributo devido,
créditos decorrentes dos valores referentes aos serviços que teriam sido prestados pela
Barpa e Amjore e foram considerados como insumos.
No entanto, constatado que tais serviços foram prestados de fato não pelas citadas
empresas, mas por empregados da própria interessada, foi glosado o crédito
correspondente, já que não pode ser utilizado como crédito o valor relativo à mão-de-
obra paga a pessoa física (Lei 10.833/2003, artigo 3o, § 2o, I).
O total da glosa perfaz o valor de R$ 65.852,48, dos quais parte foi lançado no processo
13855.722017/2012-54 e outra parcela importou na redução de crédito reconhecido ora
analisado, que foi alterado de R$ 49.742,03 para R$ 2.959,98, conforme Despacho
Decisório de fl. 11.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
presente feito é reflexo do processo 13855.722017/2012-54, referente ao lançamento de
parte das diferenças glosadas do PIS/Cofins, e por essa razão, transcreve a impugnação
apresentada no mencionado processo, requerendo ao final, o sobrestamento do presente
e o reconhecimento total dos créditos pleiteados, com a conseqüente homologação das
compensações realizadas.
Consigne-se que no processo 13855.722017/2012-54, a interessada também transcreve
as alegações de outra defesa, no caso, da impugnação apresentada no processo referente
ao lançamento das contribuições previdenciárias (13855.721778/2012-99).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de acordo com a ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito a ser descontado da Cofins com incidência nãocumulativa, o
valor de mão-de-obra paga a pessoa física.
Inconformada com a decisão proferida pela instância "a quo", a Recorrente
interpôs recurso voluntário, reiterando suas razões de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.905773/2011-36

Conforme mencionado anteriormente, a DRJ condicionou o direito creditório da
Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos processos administrativos de números
13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99. O primeiro processo resultou na reconstituição
da escrita fiscal e na consequente redução do saldo credor ressarcível. Em ambos os processos,
foram identificadas irregularidades nas operações que afetarão o saldo credor apurado pela
Recorrente.
Como se pode observar, as decisões proferidas nos processos de número
13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99, por envolverem questões correlatas, caso
sejam parciais ou totalmente favoráveis ao contribuinte, validarão parcial ou totalmente o crédito
por ele apurado e modificarão o despacho que não homologou o pedido de
compensação/ressarcimento.
Neste cenário, fica evidente que as decisões proferidas nos processos
administrativos de número 13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99 terão repercussões
nestes autos, tornando necessário avaliar o impacto daquelas decisões neste caso específico.
Diante do exposto, meu voto é pela determinação do retorno dos autos à unidade
de origem com as seguintes diretrizes: (i) suspender o julgamento deste processo até que seja
proferida uma decisão definitiva nos processos administrativos de números 13855.722017/2012-
54 e 13855.721778/2012-99; (ii) avaliar os efeitos da decisão definitiva proferida naqueles
processos em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) notificar o contribuinte
para se manifestar dentro do prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) encaminhar os autos de volta ao
CARF para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 203
DF CARF MF
Original